Tribunal: TJSP
Processo: 2365696-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO PARA A COBRANÇA DA QUANTIA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO. IMPROVIDO. 1. O acórdão julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré ao pagamento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO PARA A COBRANÇA DA QUANTIA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO. IMPROVIDO. 1. O acórdão julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré ao pagamento de quantia, além de restituição de valores a serem objeto de liquidação. Cuidou a exequente de instaurar um procedimento de cumprimento de sentença, visando a cobrança de quantia líquida e para a liquidação dos valores cobrados a maior. Após a intimação para o cumprimento espontâneo da condenação, por seu advogado, a executada defendeu a necessidade de sua intimação pessoal. 2. Por força de expressa disposição contida no artigo 513 do CPC, cabe ao juiz determinar a intimação do executado para que possa ser computado o prazo de quinze dias para o cumprimento voluntário da sentença condenatória. No caso, tratando-se de demandada com procurador constituído nos autos, a intimação foi realizada pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado da parte executada (CPC, 513, § 2o, inciso I). Como houve a estrita observância da norma legal, não há que se cogitar de qualquer vício. 3. Uma vez não constatado o risco de tumulto processual, não encontra sentido o pleito de desmembramento em autos apartados da liquidação de sentença.